Tribunal: TJBA
Processo: 0806857-46.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0806857-46.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LILIA VIVIANE CRUZ SANTOS Advogado(s): APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s):MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6.º, INC. VIII, DO CDC. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA. DANO MORAL PRESUMIDO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ART. 4.º, INC. III, DO CDC). SÚMULA 608 DO STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em análise: 1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que afastou a responsabilidade da operadora pela não realização de cirurgia previamente autorizada, sob alegação de recusa injustificada da anestesista. Questão em discussão: 2. Responsabilidade da operadora de plano de saúde pela falha na prestação do serviço e possibilidade de condenação por danos morais. Razões de decidir: 3. A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor pela má prestação do serviço (art. 14 do CDC). No caso, restou comprovado que a cirurgia foi autorizada para 17/08/2015, mas não realizada na data agendada, sem prova de que os honorários da anestesista e os materiais necessários estavam disponíveis. 4. O ônus da prova era da operadora (art. 6.º, inc. VIII, do CDC), que não demonstrou ter adotado todas as providências necessárias para garantir a realização do procedimento. O atraso de 14 dias em cirurgia oncológica configura falha na prestação do serviço e extrapola o mero aborrecimento, justificando indenização por dano moral presumido (in re ipsa). Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 4.º, inc. III, do CDC). Tese e dispositivo: 5. Reconhecida a responsabilidade da operadora pelo atraso na realização do procedimento, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a citação. 6. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2.º e 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 0806857-46.2015.8.05.0080, em que figura como apelante Lilia Viviane Cruz Santos e apelada União Médica - Cooperativa de Trabalho Médico de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23